Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-71.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-71.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROQUE BRILHANTE - CPF: 467.956.699-04 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), WELLIVELTON DE MOURA PEREIRA - CPF: 035.544.601-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA EXORBITANTE. IRREGULARIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DA FATURA PELA MÉDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito e
condenou a concessionária à restituição do valor e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar: (i) se há violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se a cobrança é regular; (
iii
) se há falha na prestação do serviço; e (
iv
) se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais confrontam o fundamento central da sentença.

A Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza leitura
plurimensal
em zona rural, mas a cobrança deve ser proporcional ao histórico de consumo.

O consumo faturado de 4.488 kWh é incompatível com a média histórica de 60 kWh/mês, conforme atestado por laudo pericial.

O laudo pericial judicial atestou que o consumo médio da unidade consumidora no período de outubro/2022 a setembro/2023 era de 48 kWh/mês, compatível com a estrutura física da residência, sendo o consumo faturado de 4.488 kWh tecnicamente incompatível com o perfil historicamente registrado.

Impõe-se a revisão da fatura pela média de consumo anterior, evitando enriquecimento ilícito.

A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, não configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza a leitura
plurimensal
em unidades consumidoras rurais, mas o faturamento deve observar critérios de proporcionalidade e compatibilidade com o histórico de consumo do usuário.

Caracteriza falha na prestação do serviço a cobrança exorbitante desprovida de fundamentação técnica adequada, sem apresentação de TOI ou memorial descritivo que justifique o acúmulo de consumo alegado e destituída por laudo pericial.

Comprovada a irregularidade da cobrança por laudo pericial, impõe-se a revisão da fatura pela média do consumo anterior, evitando-se tanto o enriquecimento ilícito da concessionária quanto do consumidor.

A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável, ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano
alegado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por

ROQUE BRILHANTE
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.083,15, correspondente ao consumo de 4.488 kWh faturado na competência de outubro/2023;

b) Condenar a requerida a restituição do valor pago, de forma simples, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação pela Selic (REsp 1.795.982) até a vigência da Lei 14.905/2024 e taxa legal nos meses subsequentes (art. 406 do CC).

c) Condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ e art. 389 do CC), e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), pela Selic (REsp 1.795.982) até a vigência da Lei 14.905/2024 e taxa legal nos meses subsequentes (art. 406 do CC).

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, restituição da perícia técnica paga com recursos públicos (Id. 181710826), bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A
apelante alega, em síntese, a regularidade da cobrança, aduzindo que o valor faturado decorre do acúmulo de consumo real não medido em meses anteriores, nos quais o faturamento se deu pela média, procedimento amparado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para unidades consumidoras em zona rural.

Assevera que unidade consumidora se encontra em área rural e, por essa razão, o modo de leitura do consumo de energia elétrica dessas unidades consumidoras é
plurimensal
, diferente das que se encontram localizadas em zona urbana.

Defende que agiu em exercício regular de direito, devendo ser afastada a condenação por danos materiais e morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 349880392, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o desprovimento.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
ROQUE BRILHANTE
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que é titular da unidade consumidora de energia elétrica n. 6/516068-4 e foi surpreendido com um aumento exorbitante e injustificado na fatura referentes ao mês de outubro/2024 no valor de R$ 5.083,15, correspondente a um consumo faturado de 4.488 kWh.

Sustentou que tal cobrança é manifestamente desproporcional, uma vez que sua média de consumo nos doze meses anteriores era de apenas R$ 33,64.

Afirmou que, temendo a interrupção do fornecimento do serviço essencial, viu-se compelido a efetuar o pagamento da fatura, embora discorde veementemente dos valores.

Por essa razão, pleiteou a declaração de nulidade da dívida, a condenação da requerida à restituição do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Após a instrução do feito, a magistrada singular,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, julgou procedentes os pedidos da inicial, conforme o relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade do débito de energia elétrica faturado na competência 10/2023, no valor de R$ 5.083,15 e, consequentemente, a existência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Da preliminar de violação
ao princípio da dialeticidade.

O apelado alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade sob o argumento de que a apelante apenas reiterou os argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão.

Isso porque, embora a peça recursal reitere argumentos já expendidos na instância de origem, é cediço que suas razões confrontam o fundamento central da sentença, qual seja, a irregularidade da cobrança atestada por perícia técnica.

Não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito
a
preliminar.-

Mérito

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o art. 14 do CDC.

Do contexto analisado, o apelo merece acolhimento em parte.

In
casu
, a defesa da apelante repousa na alegação de que a cobrança exorbitante é fruto de um "acúmulo de consumo" decorrente do procedimento de leitura
plurimensal
, previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, aplicável a unidades em zona rural.

É relevante destacar que, para unidades consumidoras localizadas em zona rural, o art. 271 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza a realização da leitura do medidor em intervalos de até 12 ciclos consecutivos. Durante esse período, caso não haja aferição direta, é permitida a cobrança com base em estimativas, calculadas a partir da média de consumo do usuário. Dessa forma, o procedimento adotado pela concessionária/apelante está amparado pela norma regulatória vigente, não configurando, por si só, con
duta abusiva. Vejamos:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Contudo, as provas produzidas demonstram de forma robusta que a fatura impugnada de outubro/2023, registrando um consumo de 4.488 kWh no valor de R$ 5.083,15, apresenta irregularidade, visto que a média de consumo do apelado, lavrador e pequeno produtor rural, nos doze meses que antecederam a fatura impugnada, registravam, em média, 60 kWh de consumo e valor de 60,00.

Tal discrepância, por si só, já atrai a inversão do ônus probatório, cabendo à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da medição e a efetiva ocorrência do consumo faturado, no entanto, a apelante não se desincumbiu a contento de seu encargo.

A análise do histórico de consumo (Ids. 349880115 e 349880133) evidencia que a concessionária não demonstrou ter seguido corretamente os critérios normativos para a apuração dos valores faturados. Assim, as cobranças aplicadas, em vez de refletirem uma estimativa legítima e proporcional ao consumo real do usuário, mostram-se excessivas e desprovidas de fundamentação adequada, configurando abusividade.

Ademais, a prova pericial judicial produzida sob o crivo do contraditório, corrobora com a irregularidade denunciada pelo consumidor. O laudo técnico (Id. 349880379) é conclusivo e atesta o seguinte:

“A análise do histórico de faturamento da unidade consumidora (Quadro1), referente ao período de outubro de 2022 a setembro de 2023, revela um consumo médio de 48 kWh/mês. Este padrão de consumo é tecnicamente compatível com a estrutura física da "residência antiga" (Figuras 3, 4 e 5), que se trata de uma edificação simples.

Desta forma, o consumo faturado de 4.488 kWh em outubro de 2023 mostra-se incompatível com o perfil de consumo historicamente registrado para esta residência.”

Por outro lado, a apelante não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento padrão que formaliza eventual irregularidade, tampouco um memorial descritivo que detalhasse como o suposto acúmulo de consumo apurado ao longo dos 188 dias informados. Ao revés, em sua manifestação (Id. 198169067), afirmou que
"não houve recuperação de consumo na unidade em questão"
, o que corrobora a conclusão pericial de que não foi constatada, nenhuma anomalia ou fraude que justificasse a cobrança extraordinária.

Portanto, a apelante limitou-se a invocar a legalidade do faturamento por acúmulo, sem, contudo, demonstrar a veracidade do consumo que o originou a cobrança.

C
aracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), a declaração de inexigibilidade do débito e a consequente restituição do valor indevidamen
te pago são medidas que se impõem, tal como decidido na sentença.

No entanto, não há falar em inexistência do débito em relação ao mês de outubro/2023 da unidade rural, na medida em que não ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto houve consumo.

Assim, neste ponto, deve ser reformada a sentença para determinara revisão da referida fatura pela média do consumo obtido das leituras anteriores ao período cuja fatura foi declarada nula, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte autora.

No tocante ao dano moral, verifica-se que não houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a
inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

A cobrança indevida, por si só, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido.

Ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, não há que falar em condenação por dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.

Todavia, sem que haja nos autos prova que o serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais
. (N.U 1000220-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).
[
g.n
.]

Nesse contexto, a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não há como prosperar a condenação da concessionária de energia em danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença para determinar a revisão da fatura referente ao mês de outubro/2023
pela média do consumo
de 12 meses
obtido das leituras anteriores ao período cuja fatura foi declarada nula, bem como para afastar a condenação em danos morais.

Por conseguinte, em razão da sucu
mbência recíproca, atribui-se a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, na proporção de
60
% para o apelante e
40
% ao apelado,
observada a gratuidade da justiça concedida ao apelado
, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026